Tribunal: TJDFT
Processo: 0706021-96.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE AMEAÇA E DE INJÚRIA NÃO APURADOS. CONHECIMENTO PARCIAL. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA POR LAUDO PERICIAL E IMAGENS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. DELITO COMETIDO NA PRESENÇA DE FILHO DE TENRA IDADE. MANTIDA ANÁLISE NEGATIVA. REGIME MAIS GRAVOSO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 129, §13, do Código Penal, c/c artigo 5o, inciso III, e 7o, inciso I, da Lei n. 11.340/06 (lesão corporal em contexto de violência doméstica), à pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se as provas foram suficientes para manter a condenação; (ii) a possibilidade de fixar a pena no mínimo legal; e (iii) a alteração de regime para o mais brando.
III. Razões de decidir:
3. Não houve denúncia ou queixa-crime em relação às infrações de ameaça e injúria, tampouco estes crimes foram apreciados no bojo da ação penal. Assim, verifica-se a ausência de interesse recursal, de forma que o recurso não deve ser conhecido em relação ao pedido de absolvição destes delitos.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria das lesões corporais praticadas pelo réu contra a companheira, sobretudo pela palavra firme e coesa dela, corroborada pelo laudo pericial e por imagens das lesões, não há falar em absolvição por insuficiência probatória ou em atipicidade.
5. O fato de o delito ter sido praticado na frente de criança de tenra idade, filha do réu e da vítima, colocando em risco o adequado desenvolvimento daquela, demonstra a maior reprovabilidade da conduta e justifica a majoração da pena-base.
6. Embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos, foram avaliadas negativamente as circunstâncias do crime, além de que o réu é reincidente em crime cometido mediante violência ou grave ameaça, de modo que, diante das circunstâncias do caso concreto, melhor se aplica o regime inicial semiaberto.
IV. Dispositivo:
4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.